Tribunal: STF
Processo: HC 67854
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-03-09
Data de publicação: 1990-03-09

Ementa:
'HABEAS CORPUS' CONTRA ATO DE DESEMBARGADORES COMO JUIZ DE INSTRUÇÃO
EM AÇÃO PENAL ORIGINARIA. COMPETÊNCIA.
- EM FACE DA ATUAL CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A COMPETÊNCIA PARA
PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE 'HABEAS CORPUS' CONTRA ATO DE
DESEMBARGADOR E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (INTERPRETAÇÃO DOS
ARTIGOS 102, I 'I', E 105, I, 'C', DA CARTA MAGNA).
'HABEAS CORPUS' NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE SUA REMESSA AO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.